Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-52.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001112-52.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DURCILEY APARECIDA DA CRUZ RODRIGUES - CPF: 000.736.021-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visava o fornecimento de medicamentos para o tratamento da Agravante.

Agravo interno não provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo Interno intentado pela parte Durciley Aparecida da Cruz Rodrigues, ora Agravante, contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, a qual indeferiu o pedido liminar, consoante decisão proferida em 29/08/2023 (ID 180485697).

O Agravo de Instrumento foi intentado contra decisão judicial proferida na ação n. 1042609-92.2023.8.11.0001, que indeferiu a antecipação da tutela pretendia, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos do Tema 106 do STJ.

Alega a Agravante, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que a agravante é portadora de CERVICOBRAQUIALGIA (CID 10 M54.2), a qual se caracteriza por ser uma condição de dor na região cervical que é distribuída pelos membros superiores, causada pela compressão nervosa na região cervical, pois as medicações pleiteadas são indispensáveis ao tratamento de saúde e as fornecidas pelo SUS são ineficazes. Sendo assim, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja concedida a Tutela de Urgência como pleiteado.

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do Agravo Interno interposto pela Agravante, conforme parecer juntado em 07/11/2023 (ID 189943161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1001112-52.2023.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Durciley Aparecida da Cruz Rodrigues

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Nova Santa Helena

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada pelo Agravante.

Na fundamentação da decisão proferida em 29/08/2023 (ID 180485697), constou o seguinte:

Na chamada judicialização da saúde o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por natural ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm a disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliá-los nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde, visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

Em razão disso, o Enunciado nº 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizado na cidade de São Paulo-SP no mês de maio de 2014, dispõe:

ENUNCIADO N.º 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.

Deve ser ressaltado que no parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT - consta a seguinte CONCLUSÃO:

Tecnologia: LISINATO DE CETOPROFENO

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão:

Quanto ao suplemento alimentar: colágeno tipo II associado a cúrcuma: O SUS não assegura suplementos alimentares, não há evidência de eficácia deste produto;

Quanto ao Lisinato de cetoprofeno: o SUS assegura outro anti-inflamatório da mesma classe Página 3 de 4 terapêutica, o ibuprofeno;

Quanto a glocosamina + condroitina: são baixas as evidências de eficácia deste medicamento. Não há nenhuma justificativa clínica para utilização de fármacos e produtos não assegurados no SUS.

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência/Emergência do CFM? Não

Não vejo razão jurídica para determinar a suspensão do curso da demanda principal até o julgamento final deste Agravo de Instrumento, como pretende a Agravante.

Assim, diante do Parecer Técnico supra, elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, onde constou conclusão não favorável e que não se justifica a urgência ou emergência, deixo de conceder a liminar pretendida.

Diante do conteúdo do parecer técnico supramencionado na decisão acima transcrita de que há medicamento fornecido pelo SUS que pode substituir ao indicado pelo médico, com a mesma eficácia, entendo que não deve ser concedida a liminar pleiteada.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024